Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714652-18.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA REGINA OLIVEIRA BANDEIRA MUNIZ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 67235156, exarada em 09/10/2024, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na exordial, para determinar ao ente distrital apelado que providencie o acolhimento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI - na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica, às suas expensas. O ente distrital apelante, em suas razões recursais (ID 67235261), aduz, em síntese, que, consoante visita realizada por assistentes sociais no dia 02/10/2024, a autora estava acometida, por oito meses, de infecção grave por bactéria ativa de alto risco de contágio e resistente aos antibióticos ministrados, razão pela qual se encontrava, pelo menos até a mencionada data, em isolamento hospitalar no Hospital Regional da Ceilândia. Salienta, ademais, que caso persista a obrigação contida na r. sentença, essa terá como potencial consequência a submissão a risco de infecção e óbito dos demais idosos que venham a compartilhar o mesmo ambiente que a autora na instituição em que for eventualmente albergada, sobretudo em razão do relato de que as instituições de acolhimento “não dispõem de isolamento e equipe médica para atender a demanda da idosa supracitada”. Requer, ao final, a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Não houve recolhimento do preparo, por isenção legal. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 68005736, observou que, muito embora o ente distrital apelante tenha colacionado aos autos trecho de relatório exarado por assistentes sociais (ID 67235261 – pág. 4 e 8), não constou do processo o inteiro teor do mencionado documento. Assim, em razão da gravidade dos novos fatos relatados no apelo e com o intuito de assegurar o justo e seguro deslinde da controvérsia devolvida a esta instância recursal, foi determinado ao apelante, ad cautelam, que trouxesse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, toda a documentação que possuísse acerca do caso específico da apelada, em especial os relatórios médicos e aqueles produzidos pelos assistentes sociais que acompanham a apelada – sobretudo os mais recentes -, bem como informações atualizadas acerca de sua atual posição na fila para internação em ILPI da rede pública ou conveniada do Distrito Federal e a situação dos demais candidatos em posição anterior. Em resposta, o Distrito Federal, na manifestação de ID 68780975, informa que a demandante veio a óbito no dia 07/02/2025 e, ante o caráter pessoal e intransmissível do direito vindicado, pugna pela resolução do processo, sem exame do mérito, em razão da superveniente perda do interesse processual. É o relatório. Decido. De acordo com inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível. No caso concreto, a apelada objetivava, por meio da presente demanda, ser acolhida em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI - na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica, às suas expensas. Ocorre que, consoante informações prestadas pela equipe do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) à equipe de plantão da Central de Acolhimento para Adultos e Famílias (CENTRAF) – ID 68780976, a apelada faleceu em 07/02/2025, às 19h40, informação confirmada por esta Relatoria em consulta realizada, de ofício, junto ao cadastro público de situação fiscal de pessoas físicas da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp), a seguir colacionada: Nessa perspectiva, tem-se que o falecimento da demandante acarreta a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão deduzida na inicial. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a intransmissibilidade da ação e perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 19:16:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora